Tribunal: TJPA
Processo: 0815094-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815094-17.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: NAYARA ARAUJO CARVALHO, IZABEL CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EMISSÃO DE BOLETOS. EXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL FEDERAL. RESTRIÇÃO RENAJUD. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar concedida em mandado de segurança para determinar a imediata emissão dos boletos de pagamento de tributos e taxas de licenciamento de veículos das impetrantes, conforme ordem expressa da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento monocrático proferido pelo relator com base em jurisprudência consolidada; e (
ii
) estabelecer se a existência de restrição judicial ativa via RENAJUD impede o DETRAN/PA de cumprir ordem judicial federal que determina a emissão de boletos de licenciamento de veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, III a V, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão
estiver
em conformidade com jurisprudência dominante ou precedentes obrigatórios, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inciso XI, reitera essa possibilidade, em consonância com o art. 926, §1º, do CPC, como forma de assegurar celeridade e racionalidade na prestação jurisdicional.

A nulidade de decisão monocrática resta superada quando o órgão colegiado reexamina a matéria em sede de agravo interno, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no REsp 1197594/GO).

A existência de ordem judicial específica expedida por juízo federal impõe o cumprimento da medida administrativa por parte do DETRAN/PA, ainda que haja restrição RENAJUD ativa, uma vez que não se exige a baixa da restrição, mas apenas a emissão dos boletos de licenciamento.

A recusa em cumprir tal determinação administrativa, sob justificativa de impedimento técnico, representa resistência indevida ao comando judicial e violação ao direito líquido e certo das impetrantes.

Estão presentes os requisitos legais da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), uma vez que há
demonstração de prejuízos concretos e iminentes decorrentes da não emissão dos boletos, como apreensão de veículos e custas de pátio.

A imposição de multa diária (astreintes) é medida coercitiva legítima e proporcional, tendo sido fixada com teto máximo, em consonância com os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida pelo relator quando amparada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

A existência de restrição judicial via RENAJUD não impede o cumprimento de ordem judicial federal que determina ao DETRAN/PA a emissão de boletos de licenciamento, quando não se exige a baixa da restrição, mas apenas a prática de ato administrativo compatível.

A recusa da autoridade administrativa em cumprir ordem judicial clara, sob alegação de impedimento técnico, caracteriza violação a direito líquido e certo e legitima a concessão de tutela de urgência com cominação de multa coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 7º, III; 81, §§ 2º e 3º; 932, III a V; 1.011, I; 1.026. Lei 12.016/2009, art. 7º, III. RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
03.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0815094-17.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE
:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVAD
AS
:
NAYARA ARAUJO CARVALHO e IZABEL CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
30586705
) interposto
pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra decisão monocrática (Id.
29304254
)
que conheceu e
negou
provimento ao
agravo de instrumento

mantendo a decisão agravada
que c
oncedeu a medida liminar pleiteada

para determinar à imediata emissão dos boletos de pagamento dos tributos e taxas de licenciamento dos veículos de propriedade das impetrantes, conforme placas e RENAVAM indicados na inicial.

Em suas razões,
o
agravante sustenta, em síntese, duas ordens de inconformismo: (i) a alegada inadequação do julgamento monocrático, por suposta afronta aos
arts
. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC; e (
ii
) a tese de cumprimento impossível/ilegitimidade, ao argumento de que haveria restrição RENAJUD de circulação
lançada pelo Poder Judiciário, o que impediria o licenciamento e escaparia à esfera de atribuições do DETRAN/PA.

Requer

o conhecimento e provimento do recurso
.

Contrarrazões apresentadas no ID
30716117
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
D
O JULGAMENTO UNIPESSOAL

Não procede a alegação de nulidade por “impossibilidade de julgamento monocrático”
, haja vista que, d
e acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932 do CPC c/c art. 133, inciso XI do RITJPA.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o
princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

Do
Mérito

A controvérsia devolvida ao órgão julgador permanece a mesma já enfrentada na decisão monocrática: a legalidade da liminar que determinou ao DETRAN/PA a emissão de boletos de licenciamento, diante da alegação de que haveria restrições RENAJUD sobre os veículos.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“ (...)
Pass
o exame da matéria, observado o contexto fático-jurídico da contenda.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da legalidade da decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar ao DETRAN/PA a imediata emissão de boletos de pagamento dos tributos e taxas de licenciamento de veículos dos impetrantes, com liberação dos respectivos
CRLVs
, sob pena de multa diária.

O agravante insurge-se contra a medida, alegando que a obrigação imposta seria de cumprimento impossível, porquanto pendem sobre os veículos restrições judiciais ativas via sistema RENAJUD, cuja baixa somente poderia
ser determinada pelo próprio Poder Judiciário, não possuindo a Autarquia qualquer ingerência sobre tais ordens.

Não procede a irresignação.

Conforme se depreende dos autos de origem, as impetrantes instruíram a inicial com cópia de decisão judicial federal expressa e específica, mediante despacho e ofício encaminhado à autoridade coatora emanada da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, no âmbito do processo nº 1024961-20.2024.4.01.3900 (ID 146295042 e ID 146295043), pela qual foi determinado ao DETRAN/PA que viabilizasse a emissão dos boletos de licenciamento dos veículos em questão.
Trata-se de ordem jurisdicional clara, que vincula a atuação da Autarquia e evidencia, de forma inequívoca, a presença de direito líquido e certo das impetrantes, tutelável pela via mandamental.

A alegação de impossibilidade de cumprimento, fundada na existência de restrições RENAJUD, não se sustenta. O que se verifica é que, mesmo diante da determinação judicial específica para a emissão dos boletos, o DETRAN/PA deixou de dar efetividade à ordem, criando óbice à concretização do direito das administradas. Cumpre salientar que não se exigiu da Autarquia a desconstituição unilateral de restrição judicial, mas tão somente o cumprimento de obrigação administrativa compatível com a ordem emanada do Juízo Federal, circunstância que reforça a legitimidade da medida deferida em primeiro grau.

Quanto ao requisito do perigo da demora, igualmente resta caracterizado a favor da parte agravada, vez que demonstraram nos autos de origem que vêm suportando prejuízos concretos e atuais, tais como a apreensão de veículo, a incidência de custas diárias de pátio e o risco de novas sanções administrativas em decorrência da ausência de regular licenciamento. Tais circunstâncias revelam não apenas a urgência da tutela, mas também a gravidade do dano de difícil reparação que poderia advir da manutenção da inércia da autoridade administrativa.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada se mostra em perfeita consonância com o disposto no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, bem como com o art. 300 do CPC, pois baseou-se em elementos de prova suficientes para aferir a probabilidade do direito e a urgência da medida.

Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a sua reforma.

Diante do exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.
”
– grifo nosso.

A decisão monocrática foi expressa ao consignar que, nos autos de origem, as impetrantes instruíram a inicial com ordem judicial federal clara e específica (despacho e ofício) emanada da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, determinando ao DETRAN/PA que viabilizasse a emissão dos boletos de licenciamento dos veículos.

Nesse contexto, a tese recursal de “impossibilidade” não se sustenta por três razões centrais:

(a) A providência imposta não é a baixa/alteração do RENAJUD, mas ato administrativo próprio (emissão de boletos).

A ordem judicial impugnada não exige que o DETRAN/PA desconstitua unilateralmente restrição judicial; determina, isto sim, que pratique ato administrativo compatível com o comando jurisdicional previamente estabelecido, viabilizando a
emissão de boletos e, por consequência, a regularização fiscal/administrativa, sem invadir competência de outro juízo.

(b) A existência de ordem judicial específica vincula a atuação administrativa e evidencia o direito líquido e certo.

Sendo o mandado de segurança vocacionado à tutela de direito líquido e certo, a presença de comando judicial federal específico — devidamente documentado — robustece a probabilidade do direito e afasta a narrativa de inércia “justificada” por óbice sistêmico, como reconhecido na decisão mantida.

(c) O periculum in mora está evidenciado e foi adequadamente valorado.

A decisão monocrática registrou prejuízos concretos decorrentes da ausência de regular licenciamento, como apreensão de veículo, custas diárias de pátio e risco de novas sanções administrativas, configurando dano de difícil reparação e justificando a tutela de urgência nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 e do art. 300 do CPC.

Logo, não se identifica qualquer ilegalidade na manutenção da medida: ao contrário, o que se constata é que a liminar busca garantir efetividade ao provimento jurisdicional e impedir que o administrado permaneça submetido a prejuízos diários por resistência administrativa.

Quanto à multa diária, trata-se de meio coercitivo para assegurar a efetividade da ordem judicial, cuja fixação, em sede de tutela provisória, deve observar proporcionalidade e adequação. No caso, a cominação foi fixada com teto (limite máximo), mitigando risco de descompasso e preservando a razoabilidade.

A insurgência do agravante, aqui, é reflexa da própria tese de “cumprimento impossível”. Superada tal premissa — porque a obrigação imposta é juridicamente exigível e materialmente viável nos termos estabelecidos —, não há falar em indevida imposição de astreintes.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou a liminar concedida no mandado de segurança.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
26
de
janeiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026